Tribunal: TJMT
Processo: 1027822-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027822-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), D. P. D. S. - CPF: 095.201.091-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), RAELBERTH DE SOUSA SANTOS - CPF: 040.370.383-23 (AGRAVADO), RAELBERTH DE SOUSA SANTOS - CPF: 040.370.383-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA INFANTIL
AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA
. AGUARDA HÁ MAIS DE 1 ANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HIERARQUIA DAS COMPETÊNCIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de cinco dias, de cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia em menor hipossuficiente, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas. A demanda foi ajuizada pela Defensoria Pública em nome do infante, após espera superior a um ano pela cirurgia no sistema SISREG.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz da documentação médica apresentada e do parecer do NAT;
(II) verificar se o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante da classificação do procedimento como de média complexidade.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever comum dos entes federados, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF/1988, art. 196).

4. Procedimentos classificados como de média complexidade devem ser executados, prioritariamente, pelos Estados, de acordo com a organização hierarquizada do SUS, conforme previsto no art. 7o, II, da L. 8.080/1990.

5. A existência de laudo médico e o tempo de espera superior a um ano, mesmo com o caráter eletivo da cirurgia, justificam a concessão da medida judicial.
6. O parecer técnico do NAT possui caráter opinativo e não afasta a eficácia do laudo médico assinado por profissional do SUS.

7. O Município não é isento de responsabilidade, mas sua atuação deve ser subsidiária, salvo em caso de comprovada omissão estadual ou urgência superveniente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para direcionar, preferencialmente, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecer a cirurgia postulada, mantida a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:
"

“1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, recaindo primariamente sobre o Estado em procedimentos de média complexidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; L. 8.080/1990, art. 7o, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U. 1006955-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2025; N.U. 1016896-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.09.2025; N.U. 1037433-04.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por D. P. D. S., representado por seu genitor e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o Agravante e o Estado de Mato Grosso
disponibilizassem à menor Agravada cirurgia de Amigdalectomia com Adenoidectomia, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 202873992 – autos de origem).

O Município Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de urgência clínica comprovada, com fundamento em parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT), o qual aponta a ausência de relatório médico e de exames atualizados aptos a justificar a concessão liminar da medida.

Aduz que é indevida a responsabilização do Município por procedimento classificado como de média complexidade, cuja competência, segundo argumenta, recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Defende a necessidade de aplicação da tese firmada no Tema 793 do STF, que reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário direcionar a execução da obrigação conforme as regras de repartição de competências entre os entes federados.

Pontua o risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário municipal, em razão do impacto financeiro e do comprometimento da gestão orçamentária, diante da obrigação imposta.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo, com o direcionamento primário da obrigação imposta na decisão agravada ao Estado de Mato Grosso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de confirmar o efeito suspensivo e reformar a decisão agravada (id. 307686850).

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Agravante (id. 308296363).

O Estado Agravado, em contraminuta, rechaçou as alegações aventadas, com fundamento no modelo de gestão plena do sistema de saúde pactuado entre os entes públicos, e requereu o desprovimento do recurso (id. 311973868).

O infante Agravado apresentou contraminuta, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 321842879).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, pelo provimento parcial do agravo, apenas para direcionar a obrigação de forma primária ao Estado de Mato Grosso (id. 324413377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante, Município de Cuiabá, se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência postulada na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“[...]
É o relatório. Decido.

1.

Do pedido liminar. Comprovação da necessidade da cirurgia.

Negativa do Poder Público e hipossuficiência demonstrada. Deferimento.

Verifica-se que a
Defensoria Pública
pleiteia a disponibilização do Procedimento Cirúrgico de Amigdalectomia com Adenoidectomia, em favor da criança
Davi Prado de Sousa
.

A necessidade de realização do referido Procedimento Cirúrgico foi devidamente comprovada através de
01 Laudo Médico no ID 168612943
, assinado pela Médica Otorrinolaringologista Dra. Elvira Lopes da Silva (CRM/MT 7589), o qual comprova que:
“
Queixa de roncos noturnos, respiração oral sem melhora com tratamento clínico. Ao exame, amígdalas grau II, hipertrofia de cornetos inferiores. Vide endosc (10/2023) com hipertrofia de adenoide de 90%. Nega queixas auditivas
”
, razão pela qual, necessita passar pelo referido Procedimento Cirúrgico.

Observa-se que a realização da cirurgia foi solicitada pela via administrativa por meio do SISREG no 523303427 no ID 201369566, datado de 07/03/2024, com risco eletivo. Contudo, até hoje o pedido não foi atendido, conforme narra a inicial.

A Hipossuficiência foi demonstrada por intermédio do documento de ID 201369564.

Sobre a matéria em apreço, é importante observar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde, por parte da União, Estados e Municípios (RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e AREsp 1841444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 16/08/2021).

No tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o E. TJMT, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem consolidado entendimento no sentido de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto a efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação, cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade (N.U 1000294-30.2020.8.11.0009, REsp 1771912/PR, RE 855.178/RG).

Sobre a possibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública em hipóteses semelhantes à dos autos, é uníssono o entendimento jurisprudencial brasileiro (STJ - MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119; TJ-MT - APL: 00045667820158110003 98104/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/07/2017; TJ-MS - AI: 14018752020178120000 MS 1401875-20.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2017; TJ-PA - AG: 200330056305 PA 2003300-56305, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2009, Data de Publicação: 23/06/2009).

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do CPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a realizarem, em favor da criança, o Procedimento Cirúrgico pleiteado.

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (cinco) dias
,
realizem o Procedimento Cirúrgico de Amigdalectomia com Adenoidectomia, em favor da criança Davi Prado de Sousa
, nascido em 13/06/2015, filho de Raelberth de Sousa Santos, inscrito no CPF n.o 095.201.091-70, portador do Cartão SUS n.o 703 4066 0319 0600, residente e domiciliado à Avenida Principal, n.o 3, Quadra Q, Bairro Jardim Canaã, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.8472-5740, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas [...].”
(id.

202873992 - autos de origem)

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese: (I) não estar comprovada a urgência clínica, conforme parecer técnico do NAT, que indicou a ausência de relatório médico e exames atualizados; (II) trata-se de procedimento de média complexidade, cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso; (III) aplicação do Tema 793 do STF, que admite a observância das regras de repartição de competências; e (IV) risco de lesão grave ao erário municipal, diante do impacto financeiro e do comprometimento da gestão orçamentária.

Na origem, a ação ajuizada foi Davi Prado de Sousa, representado por seu genitor, Raelberth de Sousa Santos, e assistido pela Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, visando compelir os entes públicos a disponibilizarem, no prazo de cinco dias, o procedimento cirúrgico de amigdalectomia com adenoidectomia, indicado como necessário ao tratamento de saúde do infante, que aguarda a realização da cirurgia há aproximadamente 1 ano e 4 meses, conforme cadastro no SISREG.

A prova revela que o menor Agravado, com 10 anos de idade, foi diagnosticado com hipertrofia severa dessas estruturas, e necessita de
procedimento cirúrgico de amigdalectomia com adenoidectomia, conforme laudo prescrito por médica otorrinolaringologista integrante do SUS
(id. 201369574
-
autos de origem).

O laudo médico consigna: “
Queixa de roncos noturnos, respiração oral sem melhora com tratamento clínico. Ao exame, amígdalas grau II, hipertrofia de cornetos inferiores. Vide endosc (10/2023) com hipertrofia de adenoide de 90%. Nega queixas auditivas
” (id. 201369574 – autos de origem).

Consta que a família da criança Agravante é financeiramente hipossuficiente.

Há, ainda, nos autos documento que comprova o cadastro da criança no SISREG; contudo, o tratamento aguardado há mais de um ano, não foi disponibilizado em razão da classificação como eletivo (id. 201369563 – autos de origem).

Como já consignado na decisão anterior, o parecer técnico do NAT, embora aponte ausência de exames recentes e relatório atualizado, não possui caráter vinculativo, sendo instrumento auxiliar do julgador, especialmente em demandas que envolvam saúde pública. Tal exigência deve ser interpretada com razoabilidade no caso concreto, uma vez que a criança se encontra devidamente cadastrada no sistema público de regulação e aguarda pela realização do procedimento há mais de um ano.

Com efeito, a Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, garantindo-se mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 6o da CRFB eleva a saúde à categoria de direito social fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas no que tange à sua efetividade. Confira-se que o artigo 198 da Constituição Federal dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado segundo as diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

Assim, a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, conforme estabelece o artigo sétimo, inciso segundo, da Lei n. 8.080/1990.

O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública.

Desta norma constitucional decorre a responsabilidade solidária de todos os entes federados em matéria de saúde pública, permitindo que o cidadão demande contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, para a garantia de seu direito fundamental à saúde

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, assentou que, embora solidária, a obrigação dos entes deve observar as competências administrativas, sendo cabível a determinação de ressarcimento entre os entes, conforme o caso.

No presente caso, o procedimento pleiteado é de média complexidade, cuja responsabilidade prioritária é atribuída ao Estado de Mato Grosso. A imposição direta ao Município, sem demonstração concreta de omissão estadual, afronta a lógica da divisão de responsabilidades.

Ressalte-se, ainda, que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilização do Recorrente, porquanto permanece hígida a responsabilidade subsidiária pelo fornecimento da cirurgia pleiteada.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA CARDÍACA INFANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de "Correção de Comunicação Interatrial" para criança com cardiopatia congênita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde encontra amparo constitucional, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

5. No caso concreto, tratando-se de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade e alto custo, mostra-se adequado o direcionamento primário ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde. 2. É possível o direcionamento da obrigação ao ente estadual em procedimentos de média/alta complexidade e alto custo."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 23, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023. (N.U 1006955-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público municipal contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que o ente municipal, juntamente com o Estado de Mato Grosso, custeasse a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico em menor hipossuficiente, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser compelido, de forma direta, a custear procedimento cirúrgico classificado como de média/alta complexidade, cuja atribuição principal recai sobre o Estado, conforme a lógica da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever comum dos entes federativos, sendo-lhes imposta atuação solidária para garantir a prestação efetiva do serviço.

4. A classificação do procedimento como de média/alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP/SUS, insere sua execução primária na esfera de responsabilidade do Estado, cabendo ao Município, em regra, atuar na atenção básica.

5. A imposição direta da obrigação ao Município, sem demonstração de estrutura técnica e orçamentária adequada, compromete a eficiência e proporcionalidade da medida, podendo prejudicar políticas públicas essenciais.

6. Diante da hierarquização das competências no SUS, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município, caso reste comprovada omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, observada a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Tese de julgamento: “1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas a execução da obrigação pode ser direcionada conforme a repartição de competências prevista no SUS. 2. Tratamentos classificados como de média ou alta complexidade devem, preferencialmente, ser custeados pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U. 1029290-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; TJMS, AI n. 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2a Câmara Cível, j. 25.06.2020; TJMG, Remessa Necessária Cível n. 10607180040216001, Rel. Des. Wander Marotta, 5a Câmara Cível, j. 25.02.2021. (N.U 1016896-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS NO SISTEMA PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Alcione Ordonho contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda a disponibilizarem leito para realização de cirurgia de artroplastia total primária do quadril (não cimentada/híbrida), bem como eventuais procedimentos ou tratamentos necessários à preservação de sua saúde. O agravante encontra-se regulado no SISREG desde 13 de setembro de 2023, sem previsão para a realização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de garantir a realização da cirurgia requerida; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da obrigação de fazer primariamente ao Estado de Mato Grosso, diante da classificação do procedimento como de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado mediante políticas que reduzam riscos e garantam acesso igualitário às ações e serviços de saúde (CF/1988, arts. 196 e 198, II).

4. Os documentos médicos apresentados comprovam dor contínua e limitação funcional do agravante, bem como a ineficácia de tratamento medicamentoso, evidenciando a urgência e necessidade da cirurgia indicada.

5. O agravante está regulado há mais de 180 dias no SISREG sem atendimento, o que, conforme Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura demora excessiva e caracteriza urgência para fins de intervenção judicial.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas por assistência à saúde, devendo-se observar as regras de repartição de competências para fins de direcionamento da obrigação.

7. Sendo o procedimento de artroplastia total primária do quadril classificado como de alta complexidade, deve-se direcionar primariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A demora superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva regulada pelo SUS caracteriza urgência e autoriza a concessão de tutela judicial para garantir o direito à saúde. 2. O fornecimento de tratamento médico de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado-membro, conforme as regras de repartição de competências do SUS. 3. Os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas por fornecimento de serviços de saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2015 (Tema 793, repercussão geral);

TJMT, Recurso Inominado Cível no 1010847-90.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.07.2024;

TJMT, Agravo de Instrumento no 1007177-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024. (N.U 1037433-04.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Forte nesses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para redirecionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual responsabilização subsidiária do Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025